Tribunal: TJES
Processo: 5002699-57.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-57.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: ELIANA COSTA SOUZA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, respeitosamente voto no sentido de reduzir os danos morais para a média de fixação desta E. Turma Recursal, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista aferir que a situação retratada não justificaria, salvo melhor juízo, o arbitramento em valor tão superior à referida média.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5002699-57.2018.8.08.0030

Recorrente: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Recorrido(a): ELIANA COSTA SOUZA

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO DO NOME/CPF DA RECORRIDA JUNTO AO SPC/SERASA EM RAZÃO DE DÉBITO QUE NÃO RECONHECE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.